Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. DÚVIDA INSANÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo dúvida insanável quanto à responsabilidade penal da acusada, a qual sempre milita em seu favor, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a sua absolvição, na hipótese, por inexistência de prova suficiente para condenação.
2. Recursos conhecidos e não providos.